Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730702-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDINATO LUSTOSA SILVA RECORRIDO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REQUISITO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVADO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. 2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei n. 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As teses recursais suscitadas pelo agravante, que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, não podem ser analisadas por instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. A agravada demonstrou a existência da relação jurídica com o agravante e o descumprimento contratual, o que comprova a situação de inadimplência. Do mesmo modo, comprovou que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço fornecido no contrato, atendendo ao disposto no Decreto-Lei n. 911/69 e à tese do Tema 1.132, ainda que recebida por terceiro. Assim, a mora do devedor foi validamente constituída e os requisitos necessários para a concessão da busca e apreensão foram preenchidos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e 99, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que comprovou que não possui condições financeiras para o recolhimento das custas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; b) artigos 3o, 4o, 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão dos ônus da prova. Afirma que a taxa dos juros remuneratórios cobrada está além da chamada taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras. Assinala que as parcelas de débito deveriam ser garantidas pelo seguro de proteção financeira e não ser repassado esse ônus ao consumidor. Ressalta que a limitação da locomoção do recorrente traz um prejuízo significativo ao direito do recorrente por ter um caráter punitivo e não coercitivo. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pleiteia que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 99, §2o, do CPC; 3o, 4o, 6o, inciso VIII, todos do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito as demais teses relatadas. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Determino que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023